Tribunal: TJMT
Processo: 0003374-78.2015.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003374-78.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENEIS DOLORES AMADOR - CPF: 639.422.161-91 (APELADO), VALDINEI LUIZ BERTOLIN - CPF: 411.304.801-00 (ADVOGADO), LEANDRO MARCIO PEDOT - CPF: 468.837.382-15 (ADVOGADO), PAULO RICARDO CUOGHI PIMENTA - CPF: 020.710.921-47 (APELANTE), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), CERAMICA PAULINHO LTDA - CNPJ: 09.619.355/0001-38 (APELANTE), LUZINETE RAMOS ALEXANDRE - CPF: 415.485.821-15 (APELANTE), LUZINETE RAMOS ALEXANDRE - CPF: 415.485.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS EMMANUEL AMADOR MOURA - CPF: 036.897.361-10 (APELADO), PAULO RICARDO CUOGHI PIMENTA - CPF: 020.710.921-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PENSÃO POR MORTE. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por contra sentença que condenou solidariamente os réus ao pagamento de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo aos autores até completarem 25 anos e à indenização por dano moral, em decorrência do falecimento da vítima em razão de atropelamento causado por veículo utilizado pela empresa apelante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar a legitimidade passiva da empresa apelante no caso de acidente causado por veículo utilizado em suas atividades; (ii) analisar a razoabilidade do valor fixado para a pensão por morte e a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A legitimidade passiva da apelante está configurada, pois o veículo causador do acidente era utilizado nas atividades empresariais, caracterizando relação de preposição entre o condutor e a empresa, nos termos dos arts. 932, inc. III, e 933 do Código Civil, que consagram a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos.

A responsabilidade objetiva da empresa é corroborada pela teoria do risco, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que impõe o dever de indenizar em atividades que criem risco para terceiros, independentemente de culpa.

A pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até os 25 anos dos beneficiários está alinhada com os precedentes jurisprudenciais do STJ e a súmula 491 do STF, que reconhecem esse critério como adequado em casos de famílias de baixa renda.

A indenização por dano moral fixada para cada autor, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o sofrimento decorrente da perda de um ente querido em acidente trágico e o efeito dissuasório da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A empresa proprietária do veículo utilizado em suas atividades responde objetivamente por danos causados por seus prepostos, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil. A pensão por morte em favor de dependentes deve corresponder a 2/3 do salário mínimo até os 25 anos de idade dos beneficiários, quando não comprovada renda diversa da vítima. A indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e o objetivo de dissuasão da conduta ilícita.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, parágrafo único; 932, III; 933; 1.267. CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 491; STJ, AgRg no REsp 1401180/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018; REsp 1.346.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.08.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cerâmica Paulinho Ltda. – ME, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juara, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito que lhes move Eneis Dolores Amador e outros, julgou parcialmente procedente o feito, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de pensão mensal fixada no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo aos autores Jonatas Emmanuel Amador Moura e Elias Samuel Amador de Moura, até que os mesmos completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, acrescido dos consectários legais, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada um dos autores, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não ficou demonstrado que o veículo envolvido no acidente integrava o seu patrimônio, pois, embora o automóvel estivesse registrado em nome da sócia Luzinete Ramos Alexandre, a tradição do bem não comprova que detinha a posse ou a propriedade do mesmo. No mérito, sustenta que não houve comprovação de vínculo empregatício da vítima ou de seus rendimentos, de modo que o valor fixado em 2/3(dois terços) do salário mínimo não encontra base objetiva nos autos, além do montante arbitrado contrariar o princípio da razoabilidade. Segue sustentando, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a sua condenação por dano moral. Alega que a apelada Eneis Dolores Amador não faz jus ao recebimento de qualquer valor a título de dano moral, uma vez que não possuía qualquer vínculo com a vítima. Requer a reforma da sentença para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
arbitrado pelos danos materiais e moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 247032668), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eneis Dolores Amador e outros ajuizaram ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito em desfavor de Paulo Ricardo Cuoghi Pimenta, Luzinete Ramos Alexandre e Cerâmica Paulinho Ltda. – ME, aduzindo ser companheira e filhos de José Aparecido de Moura que, em 15.05.2015, veio a óbito em decorrência de um atropelamento causado pelo veículo de propriedade da segunda ré e da terceira ré, que estava sendo conduzido pelo primeiro réu, motivando o manejo da demanda.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, afastando a responsabilidade da ré Luzinete Ramos Alexandre e condenando os demais réus, de forma solidária, ao pagamento de pensão mensal fixada no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo aos autores Jonatas Emmanuel Amador Moura e Elias Samuel Amador de Moura, até que os mesmos completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, acrescido dos consectários legais, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada um dos autores, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 247032666).

Irresignada, a apelante a apelante argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não ficou demonstrado que o veículo envolvido no acidente integrava o seu patrimônio, pois, embora o automóvel estivesse registrado em nome da sócia Luzinete Ramos Alexandre, a tradição do bem não comprova que detinha a posse ou a propriedade do mesmo.

Sem razão
. No caso, a recorrente figura no polo passivo em razão da utilização do veículo envolvido no acidente como parte de suas atividades econômicas, conforme se depreende do depoimento prestado pelo pai do condutor, Paulo César Domingues Pimenta, que declarou que o automóvel pertencia à Cerâmica Paulinho e era utilizado para fins relacionados à empresa.

Assim, nos termos da teoria do risco, consagrada no art. 927, parágrafo único, do C. Civil, aquele que exerce uma atividade que cria risco para terceiros tem o dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa.

Desse modo, na espécie, o veículo causador do óbito da vítima estava sob a posse e uso do condutor, que mantinha vínculo funcional com a apelante, caracterizando uma relação de preposição entre o motorista e a empresa.

Ademais, a atividade empresarial naturalmente pressupõe o uso de veículos, conferindo responsabilidade objetiva à empresa por danos causados por seus prepostos no exercício ou em razão de suas funções.

Acerca do tema, o Código Civil é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III –
o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
;
”
(negritei)

Já o art. 933, do mesmo
codex
, dispõe que
“As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, senão vejamos,
verbis
:

“
3. Responsabilidade.

O CC 933 determina que os responsáveis indicados no CC 932 I a V respondam objetivamente pelos danos causados
, devendo a indenização ser prestada diretamente pelas pessoas mencionadas nesses dispositivos legais.”
(Código Civil Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Ainda sobre o tema, o e. STF, editou o verbete sumular 341:
“É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”.

Outro não é o entendimento dessa Câmara, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO PREPOSTO DA APELANTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – ARTS. 932, III, E 933 DO CÓDIGO CIVIL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO FIXADO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO À GENITORA DE FILHA MENOR FALECIDA POR OCASIÃO DO ACIDENTE ATÉ QUE A MESMA COMPLETASSE 25 (VINTE E CINCO) ANOS quando então passará à proporção de 1/3 (um terço) do salário mínimo, com termo final na época em que faria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (Súmula 491, STF) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código Civil atual deixou de exigir a culpa para a atribuição da responsabilidade, ao adotar a teoria da responsabilidade objetiva do responsável, independentemente de sua culpa. Diante disso, uma vez reconhecida a culpa exclusiva do condutor do veículo causador do sinistro que vitimou a filha da autora, os danos e o nexo de causalidade entre um e outro, ou seja,
presentes os elementos da responsabilidade civil subjetiva, impõe-se o acolhimento da responsabilidade civil objetiva do empregador pelos atos praticados por seu preposto no exercício do trabalho que lhe competia, diante do que dispõe o artigo 932, III cumulado com o artigo 933, ambos do Código Civil
. [...]
.” (RAC n. 0000547-83.2016.8.11.0006, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 15.09.2021 – negritei).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO CONDUZIDO POR PREPOSTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, resta evidenciada a relação de preposição entre a proprietária e o condutor do veículo, incidindo em responsabilidade da empresa no caso de eventual condenação, nos termos do art. 932, inc. III, do C. Civil
. [...]”
(RAI n.

1011361-82.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 13.10.2021 – negritei)

No mesmo norte é jurisprudência do c. STJ, consagrando o entendimento de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos do terceiro que o conduz, independentemente de o motorista ser seu empregado ou preposto, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
. [...]”
(AgRg no REsp n. 1401180/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018 – negritei).

Não obstante, embora o veículo estivesse registrado em nome de Luzinete Ramos Alexandre à época do acidente, a posse e a propriedade foram transferidas por tradição, nos termos do art. 1.267, do C. Civil, que assim dispõe:
“A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.”

Na verdade, o fato de o veículo ter sido entregue ao réu Paulo Ricardo Cuoghi Pimenta e utilizado no âmbito das atividades da empresa evidencia que a titularidade registral da ré Luzinete não mais refletia a titularidade material, restando incontroverso que o bem já havia sido integrado ao patrimônio e às atividades da empresa apelante.

Logo,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que não houve comprovação de vínculo empregatício da vítima ou de seus rendimentos, de modo que o valor fixado em 2/3(dois terços) do salário mínimo não encontra base objetiva nos autos, além do montante arbitrado contrariar o princípio da razoabilidade.

Segue sustentando, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a sua condenação por dano moral.

Alega que a apelada Eneis Dolores Amador não faz jus ao recebimento de qualquer valor a título de dano moral, uma vez que não possuía qualquer vínculo com a vítima. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, pleiteia a minoração do quantum arbitrado pelos danos materiais e moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão, apesar de complexa, não é de difícil elucidação.

In casu
, o fundamento do pedido indenizatório está no fato de os autores serem companheira e filhos de José Aparecido de Moura, que foi morto em um acidente causado por um veículo do apelante, conforme demonstra o conjunto probatório produzido nos autos.

Assim, repisa-se que o conjunto probatório produzido não deixou nenhuma margem de dúvida acerca da dinâmica dos fatos, tampouco sobre a culpa do motorista réu para a ocorrência do atropelamento e, consequentemente, na morte da vítima.

Além disso, cabe destacar que a autora Eneis Dolores Amador foi reconhecida, em ação autônoma, como companheira da vítima à época do acidente, de modo que a sua legitimidade ativa está respaldada por decisão judicial, conferindo-lhe o direito à indenização, não havendo que se falar na ausência de vínculo com o
de cujus
.

Superada essa questão, passo a analisar a condenação pelo dano material afeto a pensão mensal.

Sobre o referido pedido, trago precedente do c. STJ,
verbis
:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. [....]

8. Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita.
[...]”
(REsp n. 1.346.320/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.08.2016 – negritei)

Além disso, a súmula 491 do STF é suficientemente clara ao dispor que
“É indenizável o acidente que causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”
.

Por conseguinte, é direito dos autores Jonatas Emmanuel Amador Moura e Elias Samuel Amador de Moura que a apelante seja condenada ao pagamento de pensão mensal em seu favor, correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, ante a não comprovação da renda auferida pela vítima, desde o óbito, perdurando tal obrigação até completarem 25 (vinte e cinco) anos, nos termos da jurisprudência do c. STJ.

A propósito,
verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – ação de indenização por danos materiais e moral c/c pedido de pensão – ACIDENTE DE TRANSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – PENSÃO POR MORTE – CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

4. “Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade [...], segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro [...]”
(STJ, REsp N. 1346320/SP, 3ª TURMA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. 16.08.2016)
.
[...]
”
(TJMT, RAC n. 0002096-77.2017.8.11.0044, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. 15.08.2023 – negritei).

Logo, a r. sentença merece ser mantida nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO – CABIMENTO – COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS – FRATURA PERNA DIREITA –
DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CRITÉRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.

No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos.

O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente.

O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.”
(RAC n. 0012939-72.2009.8.11.0015, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2020 – negritei e grifei).

Por conseguinte, considerando correto o reconhecimento do dever de indenizar, no que tange ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, pelo dano moral é justa e razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Logo, entendo que o referido montante se mostra adequado, haja vista a observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando qualquer tipo de enriquecimento ilícito, bem como reflete no patrimônio do ofensor com o fito de evitar a reiteração da prática ilícita, devendo ser mantido. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO – CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, III, DO CPC – REMESSA NÃO CONHECIDA – ERRO MÉDICO – CIRURGIA INCONTINÊNCIA – AGULHA DEIXADA NO PACIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida A remessa necessária.

2. Existindo ato comissivo do poder público advinda de conduta culposa dos seus agentes e demonstrada o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente dos médicos do Pronto Socorro Municipal, em deixar fragmento de instrumento cirúrgico (agulha) no corpo da apelada.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

5. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, RAC n. 0003091-21.2007.8.11.0051, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 07.03.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024